Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-72.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA. MODIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DEFERIMENTO DA GUARDA EM FAVOR DA AVÓ PATERNA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO A QUALQUER TEMPO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Recurso parcialmente conhecido.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente quando houve oportunidade de exercício do contraditório, assegurando-se a apresentação de contestação e alegações finais, bem como possibilitando-se que os apelantes juntassem provas durante a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
3. Conforme preconizado pelo artigo 33, §§ 1o e 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda de menores, via de regra, constitui providência inicial nos processos de tutela e adoção, mas também pode ser deferida de forma excepcional, fora das hipóteses de tutela ou adoção, desde que tenha por objeto atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais.
4. In casu, forçoso concluir que a apelada/guardiã empregou os meios legais para adquirir a guarda dos netos, cuidando deles de modo satisfatório, provendo-lhes meios de educação, convívio familiar e comunitário, mantendo, ainda, vínculos de afinidade e afetividade.
5. Lado outro, os apelantes retiraram seus filhos da guardiã sem autorização legal, mantendo-os fora do alcance do juízo de origem e desrespeitaram decisão judicial oriunda do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que deferiu medidas protetivas.
6. Importa ressaltar que há relatos do filho mais velho no sentido de que os pais, além de brigarem muito entre si, fazem uso de sustância entorpecente (maconha).
7. Emerge das provas produzidas que os apelantes não demonstram capacidade de prover os cuidados dos infantes, de modo que os argumentos invocados pelos autores no apelo não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo, não havendo outra medida senão a flexibilização da regra que prioriza a manutenção dos filhos na família natural a fim de modificar a guarda dos menores em favor da avó paterna (família extensa).
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.